Tribunal: STF
Processo: ARE 1408731
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos interpostos por Mikail Reimberg Rocha e Marlon Oliveira Dias Rocha (doc. 53) e por Davdson Pereira Rocha (doc. 69) contra decisão que negou seguimento aos respectivos Recursos Extraordinários com fundamento no Tema 182 desta SUPREMA CORTE e os inadmitiu em razão de que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral da matéria (documentos 67 e 69).



    Nos Agravos, os recorrentes Mikail Reimberg Rocha e Marlon Oliveira Dias Rocha, em síntese, reiteram as razões de mérito anteriormente expendidas nos apelos extremos (doc. 71); ao passo que o recorrente Davdson Pereira Rocha defende que há repercussão geral na questão debatida no recurso extraordinário (doc. 75).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/1973, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa à matéria veiculada no Tema 182, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    DO AGRAVO INTERPOSTO POR MIKAIL REIMBERG ROCHA E MARLON OLIVEIRA DIAS ROCHA



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    DO AGRAVO INTERPOSTO POR DAVDSON PEREIRA ROCHA



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em apreço, constata-se das razões recursais do apelo extremo que o recorrente não discorreu sobre esse tópico nos termos acima explanados (doc. 55), deixando, portanto, de cumprir com esse intransponível e obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal, a inviabilizar o seu exame (ARE 1.113.233-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO aos AGRAVOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente